Tribunal: TJDFT
Processo: 0740857-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 864 DO STF. DISTINGUISHING. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIAS SES/DF N. 124/2009 E 74/2015. LEI DISTRITAL 5.249/2/013. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para reconhecer o direito da parte autora à percepção da Gratificação de Tutoria/Preceptoria, calculada com base na Lei 5.249/2013, a ser devidamente implementada no contracheque da parte autora, bem como para que o Distrito Federal proceda ao pagamento retroativo da diferença referente ao período compreendido entre julho e setembro de 2018, no importe de R$ 1.228,64 (um mil, duzentos e vinte e oito reais, sessenta e quatro centavos), acrescido das parcelas que vencerem durante o trâmite processual. Em suas razões recursais requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito, em razão do RE 905357 ED/RR, bem como do IRDR no 2017.00.2.011208-8 na Câmara de Uniformização deste Tribunal. No mérito, defende a legitimidade da suspensão do reajuste remuneratório previsto em lei, diante da ausência de recursos orçamentários para sua implementação. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pleitos autorais.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). A parte recorrida manifestou-se em contrarrazões (ID 7355186).

III. Não há falar em suspensão do processo, pois com a publicação do Acórdão paradigma do Tema 864, ocorrida em 08/12/2019, os processos suspensos devem retomar seu curso, nos termos do artigo 1.040, inciso III, do CPC. Tampouco cabe sobrestamento em virtude de IRDR inadmitido, pois o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (no 2017.00.2.011208-8) que versa sobre a não implementação de reajuste salarial de servidor público do Distrito Federal por ausência de dotação orçamentária, não foi admitido por maioria, consoante julgamento ocorrido em 14/08/2017.

IV. Há que se ressaltar que no presente feito não se reivindica o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. No caso, a parte autora não requer a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que o reajuste correspondente à primeira parcela do incremento salarial foi implementado em seu contracheque, porém, segundo alega, a gratificação vem sendo paga a menor.

V. A gratificação de preceptoria foi instituída pela Lei 11.129/2005, que discorre sobre residências multiprofissionais e em área de profissional da saúde, as quais são norteadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir das necessidades locais e regionais.

VI. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: “Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional” (Portaria 124/2009, art. 30). Trata-se, por evidente, de verba de natureza propter laborem, sendo devida enquanto o servidor exercer as funções de preceptor ou tutor. No caso, não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte autora está no exercício de atividade de preceptoria, tanto assim que passou a perceber a gratificação correspondente.

VII. A Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a parte recorrida faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas. Ao analisar a ficha financeira da parte recorrida, nota-se que a sobredita gratificação foi implementada em seu contracheque (ID 7355158), porém sem considerar a primeira parcela do reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013. Com efeito, o vencimento básico da carreira (última referência, 20 horas semanais) é de R$ 5.207,73 (cinco mil, duzentos e sete reais, setenta e três centavos), de forma que a Gratificação de Preceptoria (20%) deveria ser de R$ 1.041,55 (um mil e quarenta e um reais, cinquenta e cinco centavos), porém é paga no valor de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais). Devida, portanto, a diferença da gratificação, conforme estabelecido na sentença. Precedentes: (Acórdão 1233150, 07200060620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1237625, 07514817720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237458, 07486583320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1234505, 07535009020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.